Tribunal: TJSP
Processo: 1501603-10.2025.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: André Carvalho e Silva de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
Tráfico de drogas – Prova segura e convincente – Condenação mantida – Relatos dos policiais claros e precisos – Validade – Apreensão de significativa quantidade de drogas, indicando a prática delitiva pelos réus, vistos em pleno ato de traficância – Condenação mantida – Dosimetria – Pena do réu reincidente e portador de maus antecedentes mantida, porquanto bem aplicada – Regime fechado

Ementa:
Tráfico de drogas – Prova segura e convincente – Condenação mantida – Relatos dos policiais claros e precisos – Validade – Apreensão de significativa quantidade de drogas, indicando a prática delitiva pelos réus, vistos em pleno ato de traficância – Condenação mantida – Dosimetria – Pena do réu reincidente e portador de maus antecedentes mantida, porquanto bem aplicada – Regime fechado necessário ante a periculosidade social do acusado – Privilégio aplicável na fração máxima para o réu primário e sem antecedentes, a quem, reduzida a pena, foi mantido o regime aberto e as penas alternativas – Recurso parcialmente provido.